Tribunal: TJSP
Processo: 2059841-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Mais de 1 KG de crack e 165 gramas de cocaína e inúmeros micro-tubos que serviriam para embalar os entorpecentes. Requisitos da preventiva bem reconhecidos. Réu que inclusive é reincidente específico. Conversão da prisão em cautelares do art. 319 do CPP ou em prisão domiciliar com base na recomendação 62 do CNJ (covid-19). Descabimento. Pedido que deveria

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Mais de 1 KG de crack e 165 gramas de cocaína e inúmeros micro-tubos que serviriam para embalar os entorpecentes. Requisitos da preventiva bem reconhecidos. Réu que inclusive é reincidente específico. Conversão da prisão em cautelares do art. 319 do CPP ou em prisão domiciliar com base na recomendação 62 do CNJ (covid-19). Descabimento. Pedido que deveria ter sido primeiro dirigido ao juízo de piso. Réu que de todo modo é jovem, não estando aparentemente em grupo de risco. Excesso de presos que por si só não é argumento suficiente à liberação, considerada a gravidade do crime e a necessidade de resguardar a ordem pública. Liberação do paciente que não garantiria nem mesmo o seu isolamento domiciliar. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2059841-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é impetrante THAMIRIS FELICIO
CAPELINI e Paciente MAXWELL NEVES DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059841-91.2020.8.26.0000 -Voto no 00814
2
Habeas Corpus Criminal no 2059841-91.2020.8.26.0000
Impetrante THAMIRIS FELICIO CAPELINI
Paciente MAXWELL NEVES DE MELLO.
Voto 00814
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Mais de 1 KG de crack
e 165 gramas de cocaína e inúmeros micro-tubos que serviriam
para embalar os entorpecentes. Requisitos da preventiva bem
reconhecidos. Réu que inclusive é reincidente específico.
Conversão da prisão em cautelares do art. 319 do CPP ou em
prisão domiciliar com base na recomendação 62 do CNJ
(covid-19). Descabimento. Pedido que deveria ter sido primeiro
dirigido ao juízo de piso. Réu que de todo modo é jovem, não
estando aparentemente em grupo de risco. Excesso de presos que
por si só não é argumento suficiente à liberação, considerada a
gravidade do crime e a necessidade de resguardar a ordem pública.
Liberação do paciente que não garantiria nem mesmo o seu
isolamento domiciliar. Ordem denegada.
Vistos
Trata-se de habeas corpus ajuizado (petição de fl. 1/17) em favor do
paciente Maxwell Neves Mello, preso em flagrante no último dia 25/03/2020 quando, ao
que consta, traficava entorpecentes em Jaguariúna. Foi surpreendido, ao que consta,
trazendo consigo, no interior de um recipiente, nada menos do que 1,143 Kg de crack, 165
gramas de cocaína e inúmeros micro-tubos que notoriamente servem para embalar os
entorpecentes para a venda a granel.
Ao converter sua prisão em flagrante em preventiva e, depois, ao
negar-lhe a liberdade provisória, o juízo de primeiro grau teria se transformado em
autoridade coatora, não tendo, inclusive, fundamentado adequadamente sua decisão, já que
baseada em aspectos abstratos, não em aspectos concretos do crime.
O pedido de liberdade, aqui renovado, sustenta-se basicamente no
fato de que o paciente não teria cometido crime com violência ou grave ameaça e faria jus,
quando muito, à aplicação de medidas cautelares do art. 319 CPP. Além do mais, haveria
que ser combatida a disseminação do novo Coronavírus no interior dos presídios, de modo
que seria aplicável à espécie a Recomendação 62 do CNJ, de modo a fazer ainda mais
necessária a substituição da prisão cautelar, medida que já por si tem caráter excepcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059841-91.2020.8.26.0000 -Voto no 00814
3
por medidas cautelares do art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar.
Destacou, inclusive, que o paciente estaria preso no CDP de
Hortolância, onde para uma capacidade de acolher 844 detentos haveria 1226 o que, por si
só, agravaria o risco de contágio.
Pretende, para livrar-se da prisão, a concessão da ordem já em sede
liminar.
A liminar foi indeferida, conforme se confere no despacho de fl.
105/109.
Dispensadas as informações, adveio o r. parecer da douta
Procuradoria de Justiça, no sentido e que a ordem deve ser denegada (fl. 113/117) e, no que
tange à alegação de risco pela pandemia, nem sequer conhecida, já que haveria supressão
de instância.
É o relatório.
Não vejo razão para a concessão pretendida. Explico.
O crime imputado ao paciente é equiparado aos hediondos, ainda
que não cometido com violência ou grave ameaça, sendo a concessão de liberdade
provisória, em tal situação, medida excepcional.
O fato de ter sido surpreendido a portar para fins de tráfico cocaína
e crack em grande quantidade é um indicativo de que ele faz dessa atividade hedionda seu
meio de vida, colocando em evidente risco não somente a ordem pública, mas, agora,
também a segurança sanitária já que, com a droga, também pode disseminar o vírus.
Veja, o réu é inclusive reincidente específico, circunstância bem
destacada pelo juízo de primeiro grau como fundamento para decretar-lhe a prisão, nada
havendo, em tal fundamento, de vagueza ou abstração.
Nesse contexto soa paradoxal a afirmação de que o réu pudesse se
comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade provisória.
Ora, se o paciente não obedece nem as mais comezinhas regras de
convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da saúde pública (disseminando entre
os jovens inclusive a mais perniciosa das drogas, o crack), por qual razão deveríamos crer
que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de impunidade, ele permaneceria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059841-91.2020.8.26.0000 -Voto no 00814
4
quieto em casa, obediente às recomendações da justiça e da autoridade sanitária?1
Logo, não vislumbro, de início, qualquer irregularidade na prisão
do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos como
medida de garantia da ordem pública, “ex vi” do permissivo legal encontrado no art. 312
do Código de Processo Penal.
A propósito, confira-se a r. decisão do juízo:
Outrossim, no caso em comento a prisão em flagrante de
MAXSUEL NEVES DE MELO, ocorrida no dia de hoje, 25/03/2020, deve ser convertida
em prisão preventiva, não sendo adequada a concessão de liberdade provisória ou de
medida cautelar diversa, pois trata-se de investigado reincidente no mesmo delito, que já
cumpriu pena em regime fechado por condenação definitiva proferida nos autos n.
0002273782016 desta mesma Vara, do que se depreende que, uma vez solto, voltará a
praticar o mesmo delito que tanto assombra a comunidade local. Assim, por estarem
presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e por não
reputar adequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, converto a prisão em
flagrante do acusado Maxsuel Neves de Melo em prisão preventiva.
Como bem avaliado pelo juízo (na forma do art. 315 do CPP)
diante da prova do aspecto material e indícios suficientes da autoria, e em razão das
circunstâncias, em especial a reincidência específica, tudo estava a recomendar a prisão
cautelar.
E mais. A invocação da pandemia Covid-19 e recomendação CNJ
não merece acolhimento. Primeiro porque teria que ser dirigida ao juízo de piso. Segundo
porque, bem ou mal, o paciente é pessoa jovem (28 anos), não havendo circunstância,
1 A propósito, confira-se a pertinente observação elaborada pelo preclaro desembargador aposentado
Vladimir Passos de Freitas ao site CONJUR: Tudo isto já está alterando a rotina dos órgãos do Poder
Judiciário. O exemplo mais forte é o dos pedidos de Habeas Corpus coletivos, sob a alegação de receio de
contrair o novo coronavírus e muitas vezes se invocando a idade do preso. Curiosamente, supondo que
pessoas que infringiram a lei de forma grave, já que crimes punidos até oito anos de reclusão (CP, art. 33, §
2o, b) permitem prisão em regime aberto, uma vez soltos, obedecerão regras das autoridades da saúde,
mantendo-se obedientemente, em casa. Acesso em 30/03/2020 em https://www.conjur.com.br/2020-
mar-29/segunda-leitura-judiciario-nao-mesmo-depois-coronavirus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059841-91.2020.8.26.0000 -Voto no 00814
5
portanto, que o coloque comprovadamente em grupo de risco.
O fato de no presídio em que se encontra haver mais presos do que
o ideal também não constitui evidência concreta de que esteja em perigo.
E não só: a recomendação CNJ não implica desencarceramento
indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não referendou a medida
liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
Residência fixa ou emprego no momento não o ajudam, já que não
são capazes de afastar a convicção de que fora pego a praticar crime equiparado aos
hediondos, que faz presumir que sua liberdade atenta contra a incolumidade pública.
Enfim, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR